Tribunal: TJBA
Processo: 8021384-96.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021384-96.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS AGRAVADO: ANA FRANCISCA GUANAIS AGUIAR ROCHAEL Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO VERÃO). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA-(AÇÃO CIVIL PÚBLICA: N°-.583.00.1995.719385-7/000000-000). IMPUGNAÇÃO, ACOLHIMENTO, EM PARTE. RECURSO INSTRUMENTAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RECONHECENDO A LEGITIMIDADE DOS CONSUMIDORES, MESMO QUANDO NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO TEMA. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM TÍTULO EXEQUENDO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA, PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. TÍTULO ACOMPANHADO POR DEMONSTRATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES E INDICAÇÃO DOS ÍNDICES APLICÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021384-96.2022.8.05.0000, tendo como Agravante o BANCO BRADESCO S/A e Agravada ANA FRANCISCA GUANAIS AGUIAR ROCHAEL. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.